Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-95.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n.
8000110-95.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMILE ELIZIARIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

AGRAVADA: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANO AMBIENTAL. ENCHENTE. BARRAGEM DA CHESF
. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA IMPROCEDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
RISCO INTEGRAL
. TEMA 707/STJ. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTES.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que, em Apelação, deu provimento ao recurso da CHESF para julgar improcedente a Ação Indenizatória, fundamentando-se na ausência de prova individualizada do dano pela Autora, em aparente dissonância com a jurisprudência majoritária deste Tribunal sobre o mesmo evento.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) a existência de manifesta divergência jurisprudencial neste TJBA que desautoriza o julgamento monocrático e impõe a reforma da decisão em respeito à coerência e isonomia; b) a natureza da responsabilidade civil da CHESF (risco administrativo vs. risco integral) e a (in)aplicabilidade de excludentes como força maior, à luz do Tema 707 do STJ; e c) o padrão probatório exigível da vítima em desastres coletivos e a configuração do dano moral
in re ipsa
pela violação ao direito de moradia
.

III. Razões de decidir

3.

A decisão judicial deve ser um todo coerente e lógico. Configurado o
error in judicando
na decisão monocrática, que se afastou do entendimento que vem sendo consolidado neste Sodalício e desconsiderou a tese vinculante do STJ sobre o risco integral, impõe-se o provimento do Agravo Interno para, em juízo de retratação, sanar o equívoco e garantir a correta aplicação do direito
.

4
.

A responsabilidade civil da CHESF, na qualidade de concessionária de serviço público que explora atividade de risco, é objetiva. Contudo, a análise não se esgota na teoria do risco administrativo. Tratando-se de dano decorrente de atividade com potencial de degradação ambiental, aplica-se a teoria do risco integral, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, no Tema 707. Esse precedente qualificado (art. 927, III, do CPC) fulmina as principais teses de defesa da CHESF, tornando juridicamente irrelevante a invocação de força maior ou culpa de terceiro.

5
.

O nexo de causalidade entre a operação da barragem e a inundação é evidenciado pela Nota Técnica do INEMA, que concluiu que a CHESF "subestimou os volumes afluentes a barragem". Tal conclusão, utilizada como prova emprestada, foi acolhida em sede de cognição sumária na Ação Civil Pública nº 8006483-88.2022.8.05.0141, constituindo fortíssimo elemento de convicção da falha operacional como concausa determinante para a magnitude do desastre
.

6
. A decisão monocrática reformada pautou-se na ausência de prova mínima de que a Autora foi individualmente atingida. Contudo, tal exigência, no contexto de um desastre coletivo que levou um município inteiro a decretar estado de emergência, deve ser abrandada. A Autora instruiu a inicial com o Decreto Municipal nº 038/2022, criando uma presunção
juris tantum
de que foi atingida. Caberia à CHESF, dotada de imensa capacidade técnica, produzir a contraprova, ônus do qual não se desincumbiu.

7
. A violação, no caso, transcende o patrimônio. É uma ofensa direta ao direito fundamental à moradia (art. 6º da CF). A perda abrupta do lar constitui, por si só, um dano moral
in re ipsa
. O valor da indenização, contudo, deve ser majorado para R$ 15.000,00, em alinhamento com precedentes desta Corte e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

IV. Dispositivo

8. Agravo Interno provido,
em juízo de retratação, para reformar a decisão monocrática, negar provimento ao Apelo da CHESF e dar parcial provimento ao Apelo da Autora, majorando a indenização por danos morais.

V. Tese de julgamento:

i)
A responsabilidade civil por dano ambiental decorrente da operação de barragens hidrelétricas é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo inaplicáveis as excludentes de responsabilidade civil como força maior ou culpa de terceiro (Tema 707 do STJ)
.

ii)
Em Ações Indenizatórias individuais decorrentes de desastres coletivos, a prova do dano individual pode ser relativizada, bastando a comprovação da residência na área atingida e a existência de decreto de calamidade para criar uma presunção
juris tantum
do dano, cabendo ao ofensor o ônus da prova em contrário
.

iii)
A inundação da residência da vítima, privando-a de seu direito fundamental à moradia, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 6º e 37, § 6º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 372, 489, 926 e 1.021
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.374.284/MG (Tema 707); TJBA, Ação Civil Pública nº 8006483-88.2022.8.05.0141; TJBA, Apelação nº 8000178-45.2023.8.05.0144
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000110-95.2023.8.05.0144
, em que figuram como Agravante
Tamile Eliziario de Jesus
e como Agravada a
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.